Tribunal: TJSP
Processo: 1502213-77.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. Artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso defensivo objetivando a absolvição e o redimensionamento das penas. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Inaplicabilidade do denominado princípio da insignificância. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. Artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso defensivo objetivando a absolvição e o redimensionamento das penas. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Inaplicabilidade do denominado princípio da insignificância. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal e acrescida de 1/6 (um sexto) em função da reincidência. Mantida a fração mínima de 1/3 (dois terços) pela tentativa. Regime inicial abrandado para o aberto. Juízo de proporcionalidade na eleição do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta. Orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade legal de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.